Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. AFASTADA. INERENTE AO TIPO PENAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, sobretudo pelas declarações seguras e coesas da vítima, que se encontram em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não merece acolhimento pedido defensivo para absolvição por insuficiência de provas.
2. A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais. O menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, na hipótese em julgamento, de abuso sexual contra menor, em que pese ser considerado conduta de extrema reprovabilidade, é inerente ao tipo penal e a sua qualificação pela causa de aumento está prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.